Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CEDIDO PARA OUTRO ESTADO COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO RECOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE CULPA DO SERVIDOR – TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO – TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO RECONHECIDO – INCLUSÃO NO CÔMPUTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. AQUISIÇÃO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO DA PERMANÊNCIA NO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo ente público e por seu instituto de previdência objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora e declarou como tempo de contribuição o período em que ela esteve cedida para o estado da Bahia, ainda que o referido ente não tenha recolhido a contribuição previdenciária, e condenou o ente distrital a pagar o valor relativo ao abono de permanência.
2. Em caso de cessão de servidores, o recolhimento da contribuição previdenciária varia de acordo com a conveniência político-administrativa dos entes envolvidos. No caso, no período em que o tributo não foi recolhido, a responsabilidade era do ente baiano, que não promoveu o depósito da seguridade social da recorrida. Como bem consignou a sentença de origem, o objeto da demanda não é apurar a responsabilidade pelo pagamento, mas sim, verificar se a servidora efetivamente laborou e, em caso positivo, declarar o período como tempo de contribuição.
3. A parte autora demonstrou o efetivo labor no período entre janeiro de 2009 a outubro de 2010 e janeiro de 2011, devendo ser considerado como tempo de serviço para fins de aposentadoria e tempo de contribuição. Não pode o servidor ser penalizado pelo não recolhimento de tributo sobre o qual não tinha ingerência. Assim, correta a sentença que declarou o período como tempo de serviço, para fins de aposentadoria e tempo de contribuição. Eventual ajuste de contas deve ser feito entre os entes federados.
4. O abono de permanência é direito assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer na ativa (art. 40, § 19, CF).
5. Demonstrado que a parte recorrida reunia os requisitos para aposentadoria e que permaneceu em atividade, tem direito à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, na forma de abono de permanência, até a data da efetiva aposentação. Precedentes desta 3a Turma: Acórdão 1264462, 07578473520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020; Acórdão 1350288, 07538163520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021; Acórdão 1371328, 07271644420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021.
6. Este também é o entendimento do TJDFT: "DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 01. Embora o abono permanência se trate de um direito facultativo de cada servidor, em momento algum o legislador restringiu tal direito a requerimento administrativo. Não pode a administração criar requisitos que não constam da Constituição. 02. Conceder o abono de permanência somente a partir do requerimento, sem retroagir seus efeitos, não encontra eco no princípio da legalidade e implica enriquecimento sem causa da Administração. 03. Recurso voluntário e remessa oficial conhecidos e desprovidos, sentença mantida. (Acórdão 495329, 20080110431164APC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2011, publicado no DJE: 12/4/2011. Pág.: 304)" "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PERMANÊNCIA NA ATIVIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA. REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. DEMORA NO ANDAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. A partir do momento em que o servidor público reúne os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária e permanece em atividade, passa a fazer jus à percepção do benefício do abono permanência, independentemente de requerimento, pois, "embora o abono permanência se trate de um direito facultativo de cada servidor, em momento algum o legislador restringiu tal direito a requerimento administrativo. Não pode a administração criar requisitos que não constam da Constituição". (Acórdão n. 495329, 20080110431164APC, Relator JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Cível, julgado em 16/02/2011, DJ 12/04/2011 p. 304). 2. O transcurso de lapso de mais de dois anos entre o requerimento administrativo da aposentadoria e sua efetiva concessão, resta anormal e injustificado pela má prestação do serviço público, caracterizando, assim, dano moral experimentado pela parte que foi obrigada a trabalhar quando já poderia estar em gozo de aposentadoria. 3. Embargos Infringentes improvidos. (Acórdão 833184, 20110112078547EIC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 3/11/2014, publicado no DJE: 21/11/2014. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"
7. Nesse sentido, o valor a ser restituído à recorrida é o relativo à data em que reuniu o direito de se aposentar até o momento da efetiva aposentadoria, incluindo-se no cômputo o período reconhecido judicialmente entre janeiro de 2009 a outubro de 2010 e janeiro de 2011.
8. No caso, a recorrente reuniu os requisitos para a aposentadoria em julho de 2019 (ID 46381291, págs. 3 e 4) e se aposentou em novembro de 2020 (ID 46381311, págs. 3 e 4). Logo, é devido o pagamento do abono de permanência relativo ao período compreendido entre a data de aquisição do direito e a efetiva aposentadoria, desde que a quantia ainda não tenha sido paga administrativamente, compondo a base de cálculo, se o caso, o terço de férias e o décimo terceiro salário, aplicando-se o IPCA-E desde a data em que cada pagamento mensal deveria ter sido feito, acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960/2009, tudo conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, até 08/12/2021. A partir do dia seguinte, os juros e a correção monetária deverão ser substituídos pela SELIC, em observância ao Tema 905/STJ e à EC n. 113/2021.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recorrentes isentos de custas. Condeno o DF e o IPREV a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação.